Tribunal: TJES
Processo: 0003301-82.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003301-82.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GÉZIO VIDAL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. APELO NÃO PROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GÉZIO VIDAL PEREIRA
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180, §1º do CP, à pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 180, §3º do CP.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003301-82.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GÉZIO VIDAL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a Denúncia:

[...] Revelam os autos do Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia, que no dia 16 de novembro de 2017, por volta das 11:30 horas, na localidade do Gomes, neste município, o denunciado ROBERTO DA SILVA LIMA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, ocultava em sua residência um veículo Honda HRV, sabendo que este possuía numeração identificadora alterada, bem como o motor apresentava restrição de furto/roubo, consoante Laudo de Vistoria de fls. 31 e Consulta a Base de Dados de fls. 32.

Apurou-se ainda, que GÉZIO VIDAL PEREIRA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, vendia veículos que sabia ser produto de crime, no exercendo atividade comercial.

Conforme apurado no Procedimento Administrativo Inquisitorial, GÉZIO intermediou a venda de veículo com restrição para ROBERTO, que por sua vez, ocultava o veículo no interior de sua residência, visto o pleno conhecimento da ilegalidade e ilegitimidade do automóvel adquirido.

Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.

Ante o exposto, verifica-se que os denunciados ROBERTO DA SILVA LIMA encontra-se incurso nas iras do artigo 180 "caput" e GÉZIO VIDAL PEREIRA nas iras do artigo 180 , § V. todos do Código Penal Brasileiro.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. art. 180, §1º do CP, à pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 180, §3º do CP.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, o édito condenatório baseia-se em vasto conjunto probatório.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos, transcritos na sentença:

A testemunha AGT/PC RENYER PESSIN FERRI disse às fis. 12/13:

"( ... ) Que o declarante no dia 14/11/2017 foi solicitado pelo Delegado Dr. Renato para acompanhar uma busca e apreensão na loca (idade de Brejo dos Patos — Marataízes, onde lograram êxito em apreender um veículo Tucson, preto, placas JHU 7544, dublê, com diversas adulterações, dentre eles um motor de um carro com restrição de roubo/furto,' Que o citado veículo já pertenceu ao indivíduo de alcunha Betão; Que na presente data, recebeu denúncia anônima informando que Betão estaria com um veículo HRV e que o mesmo também ser/a dublê; Que passou a diligenciar na localidade do Gomes, tendo encontrado a residência de Betão; Que a residência possui muro alto e portão fechado, sem brechas; Que contudo, conseguiram visualizar por um pequeno buraco no muro, que tinha um veículo HRV estacionado na lateral da residência; Que aguardaram Betão sair de casa; Que após alguns minutos, Betão saiu de casa em uma motocicleta: Que conversaram com Betão, e explicaram sobre a apreensão de um veículo Tucson em Marataízes; Que Betão confirmou que o Tucson era seu e que teria trocado em um veículo HRV com Cristiano; Que Betão franqueou a entrada no quintal de sua residência; Que ao realizar a vistoria no veículo HRV, também constatou tratar-se de veículo dublê, com várias adulterações, incluindo o motor que pertence a um veículo com restrição de roubo/furto; Que Betão informou que comprou o citado veículo de Cristiano, filho do senhor Martelete, que trabalha no Praia Hotel. ( ... )"

Em juízo, o PC RENYER PESSIN FERRI confirmou os fatos narrados na denúncia. Esclareceu que em outros casos o réu Gézio já foi citado como o vendedor de carros produtos de furto/roubo.

A testemunha AGT/PC IVANDO MOREIRA DE SIQUEIRA disse às fls. 14/15:

"(...) Que o declarante juntamente com o agente Renyer, realizaram diligências no intuito de localizar um veículo HRV, de propriedade do indivíduo de alcunha Betão, tendo em vista que o citado veículo supostamente seria dublê; Que localizaram a residência de Betão; Que a residência possui muro alto e portão fechado, sem brechas;

Que contudo, conseguiram visualizar por um pequeno buraco no muro, que tinha um veículo HRV estacionado na lateral da residência; Que aguardaram Betão sair de casa,' Que após alguns minutos, Betão saiu de casa em uma motocicleta,' Que conversaram

com Betão, e explicaram sobre a apreensão de um veículo Tucson em Marataízes; Que Betão confirmou que o Tucson era seu e que teria trocado em um veículo HRV com Cristiano; Que Betão franqueou a entrada no quintal de sua residência; Que o agente Renyer ao vistoriar o veículo HRV, constatou diversas adulterações, incluindo motor que pertence a um veículo com restrição de roubo/furto; Que não conhecia Betão; Que foi dado voz de prisão ao mesmo, sendo conduzido a presença da Autoridade Policial.

Em juízo, o PC IVANDO MOREIRA DE SIQUEIRA ratificou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

A testemunha FABIANO JOSÉ DA SILVA MARTELETE disse à fI. 28.

"(... ) Que nunca foi preso ou processado,'
Que conhece Betão de vista; Que tem conhecimento que Betão possui um veículo HRV; Que o citado veículo foi vendido por Gézio; Que estava com Gézio quando Betão comprou o carro;
Que não sabe como ocorreu a venda, pois, não teve qualquer participação no negócio,' Que estava em casa, quando Gézio chegou e chamou o declarante para lhe acompanhar na entrega do veículo a Betão; Que a esposa de Gézio é amiga de sua esposa,' Que no dia da venda, a esposa de Gézio estava em sua casa; Que não é amigo de Gézio, mas, sua esposa é muito amiga da esposa de/e;
Que Gézio trabalha com compra e venda de carros;
Que Gézio está residindo na Barra de Itapemirim, não sabendo o local exato,' Que o telefone de Gézio é 65-99956-1916, Que não sabe o motivo que Betão falou que o declarante lhe vendeu o veículo,' Que não trabalha com compra e venda de carros; Que mostrada a fotografia de Gézio Vida! Pereira, informa ser o indivíduo que vendeu o veículo a Betão.

[...] Grifei

O acusado em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que era intermediador nas negociações e que não sabia da origem ilícita do veículo, porém, não provou diligência no exercício da atividade, e ainda, quando da Audiência de Instrução e Julgamento afirmou que:

"Esse carro eu intermediei a venda dele mesmo."

"Peguei ele do Alex lã de Campos, não foi só esse carro que eu

peguei dele, teve outros carros também que eu peguei dele."

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado negociando objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta toada, vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça de Sergipe:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180, § 1º DO CÓDIGO PENAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE - FIGURA QUALIFICADA CONFIGURADA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O AGENTE TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO PRODUTO, POSSUINDO AINDA O INTUITO DE COMERCIALIZAÇÃO – INTERROGATÓRIO PRESTADO NA DELEGACIA PELO ACUSADO O QUAL FORA RATIFICADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INTRUÇÃO PROCESSUAL DEMONSTRANDO O INTUITO DE COMERCIALIZAÇÃO INFORMAL DO BEM OBTIDO DE FORMA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA - A receptação qualificada resta configurada no caso em tela, uma vez que o § 2º do artigo 180 do Código Penal, equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido de modo informal, dentro das residências, como é o caso dos autos; RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-SE - Apelação Criminal: 0008103-83.2016.8.25.0027, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 12/02/2019, CÂMARA CRIMINAL)

Nesse sentido, também manifestou-se o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal. Pleito absolutório. Alegado desconhecimento da situação ilegal do bem. Versão isolada nos autos. Dever do acusado de provar a procedência legal da coisa. Ausência de comprovação da origem lícita da motocicleta. Ato praticado no exercício de atividade comercial. Absolvição inviável. Atipicidade da conduta. Inocorrência. Subsunção ao tipo penal. Recurso Desprovido - Para a configuração do delito de receptação, exige-se apenas que o objeto material do delito seja produto de crime e que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa do objeto - Comprovado que o acusado, no exercício de atividade comercial, mesmo que informal, adquiriu e expôs à venda coisa, cuja origem deveria saber ser produto de crime, imperiosa a manutenção da sua condenação por receptação qualificada - Na receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do CP) não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas - Conforme entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no crime de receptação, quando a res for apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Códi (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000225820188150091, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO , j. em 31-10-2019)

(TJ-PB 00000225820188150091 PB, Relator: DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, Data de Julgamento: 31/10/2019, Câmara Especializada Criminal)

Diante do que foi acima exposto, restou inequívoco que o acusado intermediou a negociação do veículo Honda HRV, e que a intermediação na venda de veículos era sua principal fonte de renda, tendo o veículo, objeto destes autos sido oriundo de crime de furto/roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de receptação simples.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)